Tribunal: STF
Processo: MS 38423
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RCS Tecnologia Ltda. contra ato do Plenário do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 61/2022, proferido nos autos do Processo TC 019.112/2021-1, assim resumido:



    REPRESENTAÇÃO. BANCO DO BRASIL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. LICITAÇÃO ELETRÔNICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUSTENTABILIDADE OPERACIONAL DE "DATA CENTERS" E AMBIENTES DE MISSÃO CRÍTICA. SUPOSTO TRATAMENTO DIFERENCIADO DE LICITANTES REUNIDOS EM CONSÓRCIO: EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS RELATIVOS A ÍNDICE CONTÁBIL E DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO CUMULATIVAMENTE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PLAUSIBILIDADE. CONCESSÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. APENSAMENTO DO TC 012.386/2021-9 A ESTE PROCESSO: REPRESENTAÇÃO COM MESMO OBJETO E MOTIVOS DIVERSOS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIALIZADO. PROCEDÊNCIA DE UMA DAS REPRESENTAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DA OUTRA. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO.  



     



    A impetrante alega que a autoridade coatora, ao sustar o ato de desclassificação do Consórcio Top Service – CONBRAS de certame conduzido pelo Banco do Brasil S. A., interpretou equivocadamente o Edital nº 2020/03585.



    Alega que “o Edital é claro quanto à cumulatividade dos requisitos para demonstração da saúde financeira das empresas quando reunidas em consórcio. Veja-se que o item 8.9 estabelece que, para fins de qualificação econômico-financeira das empresas reunidas em consórcio, os subitens 8.9.1 e 8.9.2 deverão ser atendidos de forma cumulativa, razão pela qual em sua redação não há qualquer expressão que indique a opção de atendimento do subitem 8.9.1 ou do subitem 8.9.2 de forma isolada”. 



    Em definitivo, requer “seja concedida a segurança definitiva declarando nulo o Acórdão 61/2022 – Plenário que declarou nulo o ato administrativo que inabilitou o CONSÓRCIO CONBRAS-TOP SERVICE da Licitação Eletrônica Nº 2020/03585(7421), reclassificando a RCS TECNOLOGIA LTDA e garantido sua participação em todas as fases posteriores da licitação”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme noticiado pelo Tribunal de Contas da União no eDOC 31, “a impetrante interpôs, em 11/2/2022, pedido de reexame perante o TCU (embora o tenha nominado na petição inicial como recurso de reconsideração) contra o ora impugnado Acórdão 61/2022-TCU-Plenário”.



    E a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443/1992) prescreve que o pedido de reexame tem efeito suspensivo ope legis. Senão vejamos:



    Art. 48. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as Seções III e IV deste capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo.



    Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do art. 32 e no art. 33 desta Lei.”



    A Lei nº 12.016/2009, por sua vez, é categórica na vedação de tutela pela via mandamental pretendida contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, in verbis: “Não se concederá mandado de segurança quando se tratar (…) de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.” (art. 5º, inc. I). 



    Isso porque nessas circunstâncias careceria o impetrante do imprescindível interesse de agir, razão pela qual também há firme jurisprudência deste Tribunal a obstar a interposição simultânea de mandado de segurança perante este Tribunal e pedido de reexame com efeito suspensivo ope legis junto ao TCU. Confira-se:  



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEGALIDADE DE ATO DE APOSENTADORIA. NÃO-SUJEIÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Inexistência de erro de fato. Impossibilidade de decretação de nulidade de processo administrativo, no qual pende julgamento de pedido de reexame, sob pena de se desrespeitar a competência constitucional do Tribunal de Contas da União. 3. No julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, o Tribunal de Contas da União não se sujeita aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 26737 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 13.03.2009)  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo – pedido de reexame - dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. (…) 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 28654 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.05.2019)  



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (PEDIDO DE REEXAME) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA. SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I). DOUTRINA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível mandado de segurança quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, independentemente de caução, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do “writ” constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, cuja interposição independa da prestação de garantia, sob pena de carência do “writ” mandamental. Doutrina. Precedentes.” (MS 37176 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 08.07.2020)



    Essa foi também a conclusão da Procuradoria-Geral da República, em parecer assim ementado (eDOC 41):



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO ELETRÔNICA PROMOVIDA PELO BANCO DO BRASIL. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO PERANTE A CORTE DE CONTAS. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 5º, INCISO I, DA LEI 12.016/2009. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e do art. 21, §1º, do Regimento Interno. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente